Tribunal: TJSP
Processo: 1500653-46.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos.
2-) As preliminares não são acolhidas. Existiu audiência de custódia regular, ampla defesa, comunicabilidade, contraditório, imparcialidade judicial e, ademais, não se produziu prova ilícita (o laudo não é falso, mesmo porque o apelante não mencionou, de início, violência física). 2.1. Não é crível que um documento, com assinatura da

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos.
2-) As preliminares não são acolhidas. Existiu audiência de custódia regular, ampla defesa, comunicabilidade, contraditório, imparcialidade judicial e, ademais, não se produziu prova ilícita (o laudo não é falso, mesmo porque o apelante não mencionou, de início, violência física). 2.1. Não é crível que um documento, com assinatura da Autoridade Policial, tenha uma inverdade e, mais, não seja contestado mais tarde. No auto de prisão em flagrante delito constou expressamente os direitos individuais constitucionais: receber assistência da família ou de advogado que fosse indicado, manter-se em silêncio e/ou declinar informações que se reputasse úteis a autodefesa, conhecer identidade dos autores da prisão e pagar fiança, se admitida (fls. 3). 2.2. A audiência de custódia foi realizada, fls. 41/45, lendo-se o termo, não há qualquer irregularidade formal ou material. Tudo seguiu normalmente, sem violação de qualquer direito, do apelante, de quem o defendia ou da Acusação. Decidiu-se pela manutenção na prisão, tecnicamente, sem qualquer motivação pessoal, isto é, com objetividade e imparcialidade.
3-) A materialidade delitiva e a autoria estão provadas pela prova oral (depoimentos dos policiais militares; certo que a testemunhas de Defesa não afastam dele a responsabilidade) e documentos existentes. Pode-se atribuir a corrupção ao apelante.
4-) As penas foram dosadas de maneira equilibrada e razoável. Na primeira fase, a pena-base sofreu acréscimo do dobro, pois o apelante agiu de maneira censurável e reprovável, tendo dolo intenso, porquanto envolveu-se numa discussão, tarde da noite, tendo condenação por crime grave e estando em benefício do regime aberto; ofereceu vantagens indevidas aos policias militares em duas oportunidades, mostrando personalidade voltada a prática de delitos, bem como sua crença na impunidade, ao oferecer valores aos milicianos e, depois, desdenha da atividade deles, ao atribuir aos policiais crime (abuso de autoridade, pelo menos), logo, tem-se quatro (4) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa. Na segunda fase, pela reincidência, fls. 173/176, acresceu-se à pena 1/6, corretamente, pois já se exacerbou, adequadamente, a pena-base, com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo o patamar aqui escolhido suficiente para reprovar a conduta, tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e vinte e três (23) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. Cada dia-multa com o valor mínimo, devido às condições econômicas precárias dos dois.
5-) O regime inicial da pena privativa da liberdade será o fechado. O regime eleito justifica-se pelas circunstâncias judiciais não favoráveis, já mencionadas. Não se pode esquecer, ser ele reincidente, situação que exige maior reprovação da conduta. Já se decidiu que: "Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta" (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192. Dessa forma, também, previne-se que não mais cometa o mesmo delito e outros, por fim, retorne ao convívio social de maneira harmônica.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
7-) Recurso preso (fls. 423).
8-) Determinação de envio de cópia dos autos para o Ministério Público, para apurar possível realização de crime de falso testemunho por Talita.